Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718919-76.2018.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: João Antonio Alves Celestino Embargado: Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por João Antonio Alves Celestino (Id.16525702) contra o acórdão (Id.16312658) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator